Tribunal: TJMT
Processo: 1042013-51.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042013-51.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que desproveu recursos de apelação e manteve sentença parcialmente procedente em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários arbitrados em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade, erro material e julgamento extra petita quanto à interpretação de cláusulas contratuais, à eficácia de termos de quitação, à adequação da via eleita, ao arbitramento dos honorários e à distribuição da sucumbência, postulando efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se o acórdão deixou de apreciar argumentos relacionados à condição suspensiva da remuneração por êxito, aos termos de quitação e à natureza contratual da relação entre as partes;

(ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
ao afastar a incidência de cláusulas contratuais reputadas abusivas;

(iii) determinar se a ação de arbitramento é cabível diante da existência de contrato escrito e de instrumentos de quitação;

(iv) verificar se o arbitramento dos honorários e a distribuição dos ônus sucumbenciais foram adequadamente fundamentados; e

(v) definir se os embargos veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito ou inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para reexame da controvérsia já decidida.

4. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de julgamento
extra petita
, ao consignar que a análise da abusividade de cláusulas contratuais serviu apenas como fundamento jurídico para o arbitramento dos honorários, sem declaração autônoma de nulidade contratual.

5. A rescisão unilateral promovida pelo cliente não pode ser utilizada para afastar integralmente a remuneração proporcional pelos serviços advocatícios efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

6. Os termos de quitação apresentados não produzem eficácia liberatória ampla por possuírem conteúdo genérico e não discriminarem os valores e obrigações efetivamente quitados, além de não abrangerem período posterior à sua emissão nem direitos decorrentes da rescisão contratual superveniente.

7. A existência de pagamentos intermediários previstos contratualmente não impede o arbitramento proporcional dos honorários quando o contrato não disciplina adequadamente a remuneração devida na hipótese de resilição unilateral.

8. A ação de arbitramento mostra-se adequada quando inexiste liquidez quanto à remuneração devida em razão da ruptura antecipada do vínculo contratual, ainda que exista contrato escrito entre as partes.

9. O valor arbitrado encontra respaldo nas atividades efetivamente desempenhadas pelo escritório de advocacia, consideradas a duração da atuação profissional, as diligências realizadas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Parte dos argumentos deduzidos nos embargos configura inovação recursal, por introduzir teses e fundamentos não submetidos oportunamente à apreciação nas razões recursais originárias.

11. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à obtenção de novo julgamento da causa. 2. A análise incidental da abusividade de cláusula contratual como fundamento da decisão não configura julgamento extra petita. 3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 4. A quitação genérica desacompanhada da especificação das obrigações e valores quitados não impede o arbitramento de honorários advocatícios. 5. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando não houver liquidez acerca da remuneração devida após a ruptura antecipada do pacto. 6. A inovação recursal não pode ser admitida em sede de embargos de declaração. 7. O dever de fundamentação é satisfeito quando o órgão julgador enfrenta as questões essenciais à solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, § 2º; Código Civil, art. 320; Lei n. 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt no REsp 1.554.329/MS; STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS; STJ, AREsp 2.595.324/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que julgara parcialmente procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 por processo) com juros SELIC a partir da citação, e majorou os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação (
vide
Acórdão de ID. 372637893).

Em seus Embargos Declaratórios de ID. 374430365, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade, erro material e julgamento extra petita, apontando vícios relacionados:
(i)
à condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento da remuneração de êxito ("
Recuperação Final
");
(ii)
à validade e eficácia liberatória dos Termos de Quitação anuais, previstos na cláusula 6.22;
(iii)
à natureza híbrida do contrato e aos pagamentos autônomos por etapas (cláusulas 6.3, 6.7, 6.8 e 6.9);
(iv)
à ausência de proveito econômico nas ações executivas e à atuação irrelevante do escritório no período de 2020;
(v)
à inadequação da via eleita (arbitramento diante de contrato escrito e termo de quitação);
(vi)
à fundamentação do quantum arbitrado e à correção do valor da causa;
(vii)
à distribuição do ônus sucumbencial; além de apontar violação aos princípios da
pacta sunt servanda
, da intervenção mínima, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, com menção a precedente da 4ª Câmara de Direito Privado que, em caso aparentemente análogo, teria adotado entendimento diverso.

Ao final, requer o
acolhimento dos aclaratórios
, com efeitos infringentes, para
reconhecimento da nulidade do acórdão
ou, subsidiariamente, para
reforma do julgado
, além do
prequestionamento
expresso da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões de ID. 375475383, a Embargada pugna pela
rejeição dos embargos declaratórios
, sustentando inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, apontando, ainda,
inovação recursal
quanto a diversos questionamentos não deduzidos nas razões de apelação.

Recurso tempestivo (ID. 374433380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração possuiriam cabimento estrito nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria de mérito já decidida, nem tampouco à complementação da fundamentação com base em argumentos que, na realidade, buscam modificar o resultado do julgamento
.

Isso porque,
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015), sendo que a função integrativa dos embargos autoriza,
excepcionalmente
, a modificação do julgado quando a correção do vício implicar necessariamente a alteração da conclusão (embargos infringentes), desde que demonstrada a existência concreta de um dos vícios legais.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESILIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INVALIDADE DE QUITAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. A sentença condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00, correspondentes a R$ 5.000,00 para cada ação de execução patrocinada pelo escritório de advocacia até a revogação do mandato, acrescidos de juros pela taxa SELIC. O banco apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, inexistência de proveito econômico e inadequação da via eleita. O escritório de advocacia requer a majoração da verba arbitrada, com observância do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova oral;

(ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, apesar da existência de cláusulas contratuais e termos de quitação; e

(iii) determinar se os honorários devem ser fixados mediante aplicação do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda, nos termos dos arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A revogação unilateral do mandato pelo cliente assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão contratual.

5. A ausência de cláusula contratual específica disciplinando a remuneração devida ao advogado em caso de resilição unilateral caracteriza hipótese de “
falta de estipulação ou acordo
”, autorizando a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

6. Cláusula contratual que afasta integralmente a remuneração pelos serviços não concluídos em razão da rescisão promovida pelo contratante possui natureza abusiva e leonina, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

7. O arbitramento judicial de honorários decorre da aplicação direta de norma cogente de proteção ao exercício da advocacia, independentemente de pedido de revisão ou anulação contratual.

8. A existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexistente liquidez quanto à remuneração devida após a rescisão unilateral do pacto.

9. Termos de quitação genéricos, sem individualização dos processos, serviços prestados e valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não comprovam a quitação integral dos honorários postulados.

10. O advogado não pode ser privado de remuneração pelo simples fato de a demanda não ter alcançado resultado útil após a revogação do mandato, pois sua obrigação possui natureza de meio e não de resultado.

11. O ajuizamento das ações executivas proporcionou benefício econômico indireto ao contratante, inclusive mediante possibilidade de dedução fiscal prevista no art. 9º da Lei n. 9.430/1996.

12. Em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão antecipada do contrato, sem proveito econômico efetivamente liquidado, admite-se a fixação da verba por apreciação equitativa, observados os critérios qualitativos previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

13. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 por processo revela-se proporcional e razoável diante das diligências realizadas, da complexidade das execuções, do acompanhamento processual desenvolvido e da ausência de recuperação concreta do crédito.

14. Os juros moratórios em ação de arbitramento de honorários advocatícios de natureza contratual incidem a partir da citação, conforme os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

15. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho desempenhado até a revogação do mandato. 2. A ausência de previsão contratual específica sobre remuneração em caso de resilição atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 3. Cláusulas contratuais que excluem integralmente a remuneração do advogado pelos serviços prestados até a rescisão violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Termos de quitação genéricos e desprovidos dos requisitos do art. 320 do Código Civil não impedem o arbitramento judicial de honorários advocatícios. 5. Em ação de arbitramento de honorários decorrente de rescisão contratual antecipada, sem proveito econômico liquidado, a verba honorária pode ser fixada por apreciação equitativa. 6. Os juros moratórios em ação de arbitramento de honorários advocatícios de natureza contratual incidem a partir da citação.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 11 e 20, 240, 355, I, e 370, parágrafo único; CC, arts. 320, 405, 421, parágrafo único, 421-A, III, 884 e 885; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei n. 9.430/1996, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.742.585/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 16.09.2024; TJMT, RAC 1009613-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.02.2026, DJe 23.02.2026; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 30.06.2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 26.06.2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26.06.2024.”

Pois bem.

No caso vertente, sob o pretexto de apontar omissões, contradições e nulidade por julgamento
extra petita
, a Embargante busca, em verdade, que este Colegiado reexamine o mérito da controvérsia e adote entendimento diverso daquele consignado no acórdão embargado, tratando-se de
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida
, incompatível com a natureza integrativa dos Embargos de Declaração.

Passo a examinar, de forma sintética, os pontos suscitados, em homenagem ao princípio da economia processual, uma vez que a matéria já foi amplamente debatida e decidida.

Sustenta o embargante que o acórdão teria decidido fora dos limites da lide, ao desconsiderar as cláusulas contratuais e os termos de quitação, sem que houvesse pedido de revisão ou anulação contratual na inicial.

Tal alegação não merece acolhida.

O acórdão foi claro ao consignar que a menção à nulidade da cláusula 17.6, e a análise da abusividade de outras disposições, constitui fundamentação jurídica para afastar a aplicação de dispositivo que, se interpretado literalmente, levaria ao enriquecimento sem causa do banco, e não um capítulo autônomo de declaração de nulidade contratual. O pedido autoral era de arbitramento de honorários, e o Juízo, ao acolhê-lo, atuou nos limites da lide.

Nesse contexto, a invalidade da cláusula, diante de sua abusividade em contrato de adesão, foi apenas um dos fundamentos para suprir a lacuna remuneratória na hipótese de rescisão antecipada.

Logo,
inexiste qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide, tampouco pronunciamento jurisdicional acerca de objeto estranho à demanda.

A jurisprudência desta Câmara já se manifestou no mesmo sentido, “
Não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato
.” (TJ/MT, RAC 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJe 18/02/2026).

A Embargante sustenta, ainda, omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista nas cláusulas 6.5 e 6.9, e que a ausência de implementação do êxito impediria qualquer arbitramento.
Também, nesse ponto, não assiste razão ao Embargante.

O acórdão enfrentou a questão de forma expressa. Reconheceu a existência de cláusula vinculada à "
Recuperação Final
", mas decidiu, em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1.554.329/MS; AgInt no AREsp 1.560.257/PB; AgInt no AREsp 1.720.988/MS), que a rescisão unilateral e antecipada promovida pelo próprio contratante não pode ser utilizada para suprimir integralmente a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A pretensão do Embargante consiste, na realidade, em rediscutir a conclusão jurídica adotada pelo Colegiado
.

Ademais, o acórdão destacou que o ajuizamento das ações executivas já confere à instituição financeira benefícios fiscais (art. 9º da Lei n. 9.430/1996), além do que o trabalho do advogado não se resume ao resultado, mas também à movimentação processual e às diligências realizadas.
Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Sustenta ainda a Embargante omissão quanto à validade e eficácia dos Termos de Quitação anuais, previstos na cláusula 6.22.
Mais uma vez, sem razão.

O acórdão analisou os documentos e, com fundamento no art. 320 do Código Civil, concluiu tratar-se de quitação genérica, desacompanhada da necessária especificação dos valores e das dívidas quitadas. Registrou-se, ainda, que tais termos não abrangem o período posterior a 31/12/2019, tampouco o direito superveniente decorrente da própria rescisão contratual (que ocorreu em 19/11/2020).

A invalidade da quitação genérica é entendimento consolidado neste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. (...).
” (TJ/MT, RAC 1047845-36.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023, DJe 21/09/2023).

Não há, portanto, omissão ou contradição, mas mero inconformismo da Embargante com a conclusão adotada
.

A Embargante insiste, ainda, na tese de que o contrato possuiria natureza "
híbrida
", com pagamentos autônomos por etapas, os quais já teriam sido integralmente quitados.

Todavia,
o acórdão embargado reconheceu a existência desses pagamentos intermediários, mas ressaltou que eles não obstam o arbitramento proporcional pelo trabalho realizado até a rescisão
, principalmente diante da lacuna contratual quanto à hipótese de resilição unilateral sem êxito. A existência de adiantamentos não equivale à remuneração integral pelo trabalho que visava à parcela de êxito.

Esse ponto foi suficientemente enfrentado no acórdão, que destacou que
o apelante não trouxe aos autos comprovantes de pagamentos efetuados referentes aos atos processuais objeto das supostas quitações
, o que seria necessário para comprovar a efetiva quitação dos serviços prestados.
Não há, portanto, contradição ou omissão.

Também não procede a alegação de omissão quanto à inadequação da via eleita
, eis que tal preliminar foi rejeitada no acórdão com base no entendimento do STJ (AREsp 2.595.324/MT; AgInt no AREsp 1.720.988/MS; AgInt no AREsp 2.073.253/MT) de que a rescisão unilateral do mandato autoriza o arbitramento, independentemente da existência de título executivo, pois o que se busca é a fixação de verba não pactuada para essa específica hipótese de ruptura antecipada.

O acórdão foi expresso ao afirmar que a existência de contrato escrito não afasta o cabimento da ação de arbitramento
quando inexistente liquidez quanto à remuneração devida após a rescisão unilateral do pacto. Logo,
não há omissão
.

Outrossim, o Embargante alega que o valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 por processo) teria fundamentação adequada, especialmente diante da suposta atuação irrelevante do escritório no período de 2020.

Ao ponto,
o acórdão foi claro ao destacar que o Escritório Autor atuou nos processos por considerável período, realizando inúmeras diligências
(pesquisas patrimoniais, medidas atípicas, requerimentos de bloqueios etc.),
sendo que o valor arbitrado foi considerado razoável e proporcional
, inclusive em confronto com os critérios do art. 85, §2º, do CPC. A fundamentação é suficiente e concreta,
inexistindo qualquer vício de omissão ou erro material
.

Quanto ao valor da causa e à sucumbência, o acórdão manteve a condenação do banco ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. O Embargante não aponta vício específico nesse ponto, limitando-se a rediscutir a correção do valor da causa, o que não se insere nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, por derradeiro, a ocorrência de
inovação recursal parcial
. Isso porque diversos questionamentos formulados nos presentes aclaratórios,
especialmente aqueles relacionados à interpretação aprofundada e individualizada das cláusulas 6.3, 6.9, 6.22 e 17.6 do contrato, à responsabilidade pela elaboração documental dos termos de quitação, à aplicação do parágrafo único do art. 320 do Código Civil e aos princípios do
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
e
venire contra factum proprium
,
não foram deduzidos nas razões recursais originárias com a amplitude argumentativa ora apresentada
, revelando tentativa indevida de ampliação objetiva da controvérsia em sede integrativa.

Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para inauguração de debate jurídico novo nem para reapreciação ampla do mérito já decidido.

A propósito:

"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

Conquanto a Embargante mencione julgados de outras Câmaras deste Tribunal que teriam adotado entendimento diverso, cumpre esclarecer que eventual divergência jurisprudencial não configura vício sanável por embargos declaratórios, mas questão afeta às instâncias extraordinárias mediante os recursos próprios.

De mais a mais, o acórdão embargado se fundamentou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do cabimento do arbitramento proporcional dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Nesse cenário,
o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado mediante mera reiteração de teses jurídicas já enfrentadas e rejeitadas pelo Colegiado
, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; g. n.).

Nessa perspectiva,
constatando-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício em relação à matéria nela abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo das Partes Embargantes com o resultado
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, utilizando-se deste instituto como sucedâneo recursal, via inadequada para tal,
devem ser rejeitados ambos os Embargos Aclaratórios
.

Por fim,
quanto ao prequestionamento formulado Embargante,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026